Tribunal: TJDFT
Processo: 0751326-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO.
1. Em primeiro plano, verifica-se que a partir da orientação do Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), tem-se reconhecida a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo Juízo da execução, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros).
2. Contudo, é necessário pontuar que, apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado a envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser constritos para o pagamento da dívida.
3. Exige-se, no caso, a presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
4. No caso dos autos, o próprio agravante informa que a última busca de valores nas contas do agravado fora realizada em outubro desde ano (2024) e resultara infrutífera.
5. Ademais, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a realização da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.